Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-29.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000096-29.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), AILTON DE ALMEIDA - CPF: 009.270.731-96 (IMPETRANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA.
ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

dúvidas

ou

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
.
O
benefício
da
Justiça

Gratuita

deve

ser

indeferido

quando
a
parte

requerente
junta
apenas

declaração
de
hipossuficiência

financeira
,
não

informando

sua

renda
mensal, e
demonstra
que
não

declarou

imposto
de
renda

através
de
consulta
de
restituição
(STJ
REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018).

2.
In
existência
de
violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.º
105 do STJ e
n.º
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000096-29.2024.8.11.9005

Origem
:
JUI
ZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE (autos nº 1021476-88.2023.8.11.0002)

Impetrante
:
AILTON DE ALMEIDA

Autoridade

coatora
:
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
do Cristo Rei de
Várzea
Grande

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

AILTON DE ALMEID
A,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato

tido

por

ilegal

praticado

pelo
Juiz do JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE.
Sustentou
que: a)
não

possui

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
; e b) o
indeferimento
da
benesse
da
gratuidade

ocorreu
de forma
indevida
.
Em
vista
disso
,
requereu

seja

concedida
a
segurança
a
fim
de
determinar

ao

juízo
da
ação
principal (autos
nº
1021476-88.2023.8.11.0002) que
receba
o
recurso

inominado com o deferimento da gratuidade da justiça
.

A
liminar

foi

indeferida

nos

termos
da
decisão
do ID200527690/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID212240169
/PJe2.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOT
O DO RELATOR
:

Colendos

Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabili
dade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
,
para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gra
tuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgame
nto
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a parte
requerente
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita

não

demonstrou

nos
autos a
impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
,
isto

porque

foi

juntada

apenas

d
eclaração
de
hipossuficiência

financeira
(ID 121109618 dos autos nº 1021476-88.2023.8.11.0002),
onde sequer se

identifica
a
profissão

específica
do
requerente
e
sua

renda
mensal.
Sem

est
as

informações

não

há

como
o
juízo

presumir
que
efetivamente
o
pagamento
das
custas

pode

comprometer
o
sustendo
do
requerente
e de
sua

família
.

Destaco
que a simples
informação
de que a
parte

impetrante
é
autônoma

não
é
suficiente
para
comprovar

sua

hipo
ssuficiência

financeira
,
já
que
autônomos

como

médicos
,
advogados
,
engenheiros
,
dentre
outros,
geralmente

tem

recursos

financeiros

para

custear
as
despesas

processuais
.

Por fim
, o simples
fato

de a
parte
estar

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter
dad
os
na
base da
Receita
Federal,
também

não
é
suficiente
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Neste

sentido
é o
entendimento

difundido

pelo

c.
STJ:

PROCESSUAL.
CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
TRABALHADOR RURAL.

GRATUIDADE
DE JUSTIÇA.
REQUISITOS COMPROVADOS.
SÚMULA 7/STJ.
3.
Ressalta
-se
ainda
que
o
STJ
também

vem

rejeitando

a

adoção
do
critério
de
enquadramento

na

faixa
de
isenção
de
Imposto
de Renda
como

critério
para o
deferimento
do
benefício
da
assistência

judiciária

gr
atuita
. (...)
5.
Recurso
Especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
não

provido
.

(STJ
REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018.)
(
negrito

nosso
)

In
casu
, a
parte

recorrente

encartou

supostas

consultas
de
declaração
de
imposto
de
renda
, a
fim
de
evidenciar
que é
isenta
.

C
ontudo
, o
magistrado
,
entendendo
que
não

havia

elementos

suficientes
para a
concessão
da
Justiça

Gratuita
,
intimou
a
parte

reclamante
para
comprovar

sua

condição
de
h
ipossuficiência

financeira
(ID 136008913),
tendo

ela

tão

somente

se
manifestado
no
sentido
de que é
hipossuficiente

financeiramente
(ID 136907804),
deixando
de
juntar

quaisquer

elementos
de
prova
para
corroborar

sua

assertiva
.

Dessa
forma,
não

sendo

os

do
cumentos

juntados

hábeis
a
justificar

a

alegação
de
insuficiência

financeira

para
arcar
com

o

pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
,
bem

como
dos
honorários

advocatícios
,

sem

comprometer
o
sustento

da parte impetrante
e de
sua

família
,
não

vislumbro
que a
decisã
o

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
s
istema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024